Tribunal: TJSP
Processo: 1500303-81.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500303-81.2019.8.26.0548, da Comarca de Paulínia, em que é apelante/apelado DELSON
RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500303-81.2019.8.26.0548 -Voto no
2
Voto número 46.022
Apelação no 1500303-81.2019.8.26.0548
1500303-81.2019 1a V. PAULÍNIA
Apelante/apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado/apelante: DELSON RODRIGUES DOS SANTOS
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 117/120),
acrescenta-se que Delson Rodrigues dos Santos foi condenado às penas
de cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão, e quinhentos e cinquenta
(550) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime semiaberto, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
O Ministério Público apelou, à fls. 126, por intermédio de
seu representante Promotor de Justiça, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 127/135, pleiteando o aumento da pena base, com
fundamento no artigo 42 da Lei de Drogas; o reconhecimento da
reincidência; e, a fixação do regime fechado.
Delson recorreu, às fls. 143, por intermédio de sua
Defensora dativa, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
144/149, pleiteando sua absolvição, por insuficiência probatória; ou,
subsidiariamente, busca a desclassificação para o delito do artigo 28 da
Lei de Drogas.
Os recursos foram contrariados, às fls. 157/162 e 165/167;
e a Procuradoria de Justiça, às fls. 174/182, opinou pelo desprovimento do
recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500303-81.2019.8.26.0548 -Voto no
3
2- Os apelos serão parcialmente providos, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que
Delson, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao que tudo
indica, fora ele surpreendido por policiais militares, acionados por
denúncia anônima, na posse de 31 eppendorfs de cocaína, e 28 pedras de
crack, além de dez reais, em dinheiro (cf. auto de exibição e apreensão, às
fls. 10/11, e laudo toxicológico, às fls. 13/15). Diante disso, conduziram-no
até Delegacia de Polícia, onde restaram elaborados o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 01 e 07/09).
Ele, em juízo, fora réu confesso (cf. fls. 06 e CD). Assim,
forneceu a certeza necessária de sua culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão,
afirmaram tê-lo achado na posse de uma sacola, a qual tentou se desfazer,
após notar suas presenças, na qual havia 28 porções de crack e 31
porções de cocaína, individualizadas e prontas para a venda. Destacaram
que sua prisão se dera em uma residência, onde também havia um bar,
após terem recebido denúncia anônima indicando o réu como autor do
crime (cf. fls. 02, 03 e CD). Não se vislumbra nos autos nenhum motivo que
os levassem a acusa-lo de forma leviana e injusta.

Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a laudo
de constatação provisória e a exame toxicológico, restando verificada sua
positivação como substância estupefaciente, no tipo “cocaína” (cf. auto de
exibição e apreensão e exame toxicológico, às fls. 10/11 e 13/15).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão
da substância entorpecente materialmente comprovada nos autos, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500303-81.2019.8.26.0548 -Voto no
4
relatos dos agentes públicos, somado as demais provas indiciárias,
demonstram, de modo inequívoco, que o réu trazia consigo as drogas para
o fim do nefasto comércio. A sua conduta comprova e caracteriza o tráfico
de drogas. Não se exige, para tanto, que haja prova concreta da mercancia,
sendo suficiente a presença de elementos dos quais se possam inferir a
sua ocorrência. Em outras palavras, ao contrário do que fora alegado pela
denodada Defesa, o tráfico ficou bem provado e configurado.
Assim, bem demonstrada a infração penal em análise. As
drogas apreendidas, de forma individualizada, nas circunstâncias fatídicas
relatadas no caso em tela, não se destinavam a uma só pessoa, a um só
consumidor, de modo que se mostra inviável a desclassificação para a
conduta prevista no artigo 28 da Lei de drogas. Portanto, inequívoca sua
culpabilidade. Duvidas não há de que realmente praticava o tráfico de
drogas.
E, como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas entre si,
havendo suficiência, para a sua configuração, da presença de qualquer
das fases (RJTJESP 107/454), bem como, a posse e a guarda, ilegais,
para entrega a terceiro para consumo, constituem modalidades
equiparadas à traficância (RJTJESP 119/468). No caso em questão, ficou
claro pela prova colhida no processo que o réu transportava consigo,
ilegalmente, os tóxicos e estava a comercializá-los. Como é cediço, o
tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a qualquer momento
os seus autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
Contudo, as penas devem ser sutilmente reduzidas. As
básicas devem ficar no patamar mínimo de cinco (05) anos de reclusão e
quinhentos (500) dias-multa, não havendo razão para aumenta-las nesta
fase, pois a condenação, transitada em julgado, que fora reconhecida
como mau antecedente, na verdade, é uma reincidência (cf. fl. 98); a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500303-81.2019.8.26.0548 -Voto no
5
será compensada com a atenuante da confissão. Quanto ao pedido de
aumento de pena, com base no artigo 42 da Lei de drogas, não merece
acolhida; pois, Delson fora pego com pouca quantidade de cocaína, não
havendo razão para se empregar a referida majoração. Desta forma, suas
penas devem perfazer o total de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa.
O regime prisional será alterado para o fechado que
melhor corresponde como resposta penal a tão grave conduta. Pois, o réu
fora preso na posse das drogas, mostrando-se insistente em trilhar pela
senda do tráfico de drogas, circunstâncias que não recomendam a fixação
de regime mais brando. Por outro lado, não pode o traficante, preso em
flagrante e condenado por isso, voltar ao convívio social, com liberdade
para
continuar
traficando
entorpecente,
viciando
outras
pessoas,
mantendo-as no vício, trazendo desgraça a elas e às suas famílias.
Posteriormente, preenchidos os requisitos necessários, poderá o réu obter
outro regime, menos rigoroso, no Juízo da execução penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
ministerial para reconhecer a reincidência e fixar o regime fechado; e dá-se
parcial provimento ao apelo defensivo, para aplicar a atenuante da
confissão, reduzindo-se as penas para os novos patamares de cinco (05)
anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR